Tribunal: CARF
Processo: 10384.002524/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.002524/2010-10
ACÓRDÃO
2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO SOARES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. SÚMULA CARF. No 143.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na
fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando reconhecido o dever da empresa em promover a retenção do
imposto, cabe à fonte pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento
do tributo devido.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002524/2010-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/45):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 231,88, relativo ao ano-
calendário 2008, em virtude da apuração de compensação indevida de imposto
de renda na fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls.
04 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
O impugnante declarou corretamente o rendimento de R$ 30.900,00 com
imposto retido de R$ 2.785,43. Ocorre que por engano, a empresa só informou o
rendimento de R$ 10.895,28 com o imposto retido de R$ 1.104,72, no ano-
calendário 2008.
Os documentos anexados - extratos do Banco do Brasil, demonstram que o
contribuinte teve rendimentos o ano todo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002524/2010-10
3
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
O imposto de renda na fonte passível de ser compensado na declaração é o
comprovadamente retido relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto.
Cientificado da decisão, em 12/05/2014 (fls. 48), o contribuinte, em 26/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/50), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
apenas recebeu renda líquida de acordo com os extratos bancários já acostados, sendo certo que
a renda mensal bruta está devidamente registrada no contrato de locação de veículo e no termo
de responsabilidade ajustados com fonte pagadora, demonstrando assim a incorreção da DIRF, ao
teor dos documentos ora acostados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51/69.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 78), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.680,71 (referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF: R$
2.785,43 – R$ 1.104,72), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da dedução declarada na DAA/2009.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002524/2010-10
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do Contrato de Locação de Veículo Automotor e do Termo de Responsabilidade
firmados com a fonte pagadora/locatária A.R.M. Engenharia Ltda. (fls. 64/67).
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao
contribuinte oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida e
não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado
em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio
da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso,
calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação
pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44):
No lançamento, foi alterado o valor do imposto de renda na fonte declarado
relativo à fonte pagadora ARM Telecomunicações e Serviços de Engenharia Ltda
de R$ 2.785,43 para R$ 1.104,72.
No extrato da DIRF de fl. 16, que em consulta aos sistemas da RFB verificou-se que
não foi retificada, constam rendimentos tributáveis de R$ 10.895,28 e imposto
retido de R$ 1.104,72, sob o código 3208 – aluguéis e royalties, referentes aos
meses de setembro a dezembro de 2008, sendo o valor mensal bruto do aluguel
de R$ 2.723,82 e do IRF de R$ 276,18.
O impugnante junta os extratos bancários, de fls. 17 a 28, para demonstrar que
recebeu os rendimentos desde o mês de janeiro de 2008, que não constaram na
DIRF e que os valores recebidos evidenciariam a retenção do imposto.
Analisando os referidos extratos, verifica-se que o valor mensal recebido foi R$
2.723,82, portanto, sem o desconto do imposto de renda na fonte.
Assim, não há como considerar o valor do imposto de renda na fonte maior que
o constante da DIRF, como quer o contribuinte.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002524/2010-10
5
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar que, na ausência de emissão do comprovante de rendimentos e de
retenção do IRRF, deve-se admitir outros meios e elementos de prova a fim de se evitar que o
contribuinte que sofreu retenção de imposto seja penalizado por omissão da fonte de pagadora
diante da ausência dos comprovantes de retenção emitidos, bem como pela não apresentou ao
Fisco, como lhe deveria, da DIRF contemplando os valores efetivamente pagos e retidos.
Este, aliás, é o entendimento já pacificado neste CARF, culminando inclusive com a
edição da súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por seu turno, o Contrato de Locação de Veículo Automotor e do Termo de
Responsabilidade firmados com a fonte pagadora/locatária A.R.M. Engenharia Ltda. (fls. 64/67), ao
meu sentir, validam e atestam o vínculo contratual mantido pelo Recorrente, cuja relação de
trabalho não foi questionada pela decisão recorrida, que apenas reafirmou a correção da glosa da
dedução do IRRF, por falta de apresentação dos comprovantes de retenção do IR Fonte, ao teor do
art. 87, IV e § 2o do RIR/99.
De sorte que, pelas quantias líquidas pagas pelos serviços prestados, por corolário
lógico, não remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto de renda sobre os
valores efetivamente pagos pela fonte pagadora, o que se apura e robustece pela tabela/planilha
elaborada e ratificada pelos extratos bancários acostados, registrando o “recebimento de
proventos” e “recebimento de fornecedor”, ao teor dos depósitos realizados em conta bancária pelo
valor líquido mensal (fls. 51/63), em face da avença contratual ajustada.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente,
deverá ser permitida a compensação do IRRF integral declarado, tudo lastreado na legislação de
regência (art. 87, IV do RIR/99), razão pela qual afasto o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002524/2010-10
6

Fl. 85
DF CARF MF
Original